Tribunal: TJBA
Processo: 0816586-08.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0816586-08.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DEISE SOUZA DOS ANJOS Advogado(s): A6 DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame: Extinção de execução fiscal promovida pelo Município de Salvador/BA, visando à cobrança de R$ 1.131,75 (um mil e cento e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), proveniente de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS e encargos legais, do(s) exercício(s) de 2012/2013/2015 , nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ficando mantido o crédito tributário. II. Questão em discussão: A legitimidade do ajuizamento de execução fiscal de baixo valor sem exaurimento de alternativas administrativas e extrajudiciais, atrai a aplicação das regras e do entendimento anteriormente referidos. III. Razões de decidir: O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente interesse processual, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. Decisões anteriores, incluindo precedentes do STF e Resolução do CNJ, reforçam a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais em situações similares. Extinção da execução fiscal mantida. O custo da tramitação de execuções fiscais de pequeno valor compromete a eficiência da administração pública e do Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima pela ausência de interesse de agir, observando-se os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade." Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º; CPC/2015, art. 927; Tema 1.184 do STF; Resolução CNJ nº 547/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0816586-08.2016.8.05.0001, onde figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA e Apelado, DEISE SOUZA DOS ANJOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.